Tribunal: TJBA
Processo: 8060377-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060377-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TELMA LUCIA DA SILVA LAGO PASTOR

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GEAC. SERVIDORES INATIVOS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve execução individual fundada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, o qual assegurou a inativos e pensionistas do Magistério Público Estadual a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. O agravante alega inexigibilidade por suposta incorporação prévia da gratificação ao subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em saber: (i) se a GEAC já foi incorporada ao subsídio, configurando bis in idem; (ii) se há inexigibilidade do título por incompatibilidade com jurisprudência do STF sobre cumulação de gratificações com subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada incorporação prévia da GEAC ao subsídio foi expressamente apreciada e afastada no acórdão que constitui o título executivo, tendo a Seção Cível de Direito Público consignado inexistir bis in idem, uma vez que o próprio Estado admitiu não pagar a gratificação aos inativos e pensionistas.

4. A pretensão recursal configura tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada material, em violação aos arts. 507 e 508 do CPC, sendo inaplicável a jurisprudência do STF invocada, porquanto o título já apreciou a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060377-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
TELMA LUCIA DA SILVA LAGO PASTOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.